Tribunal: CARF
Processo: 36696.000308/2004-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36696.000308/2004-53
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.859 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSÉ PEREIRA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/05/2004
RESTITUIÇÃO.
SEGURADO
FACULTATIVO.
RECOLHIMENTO
INDEVIDO. DEFERIMENTO.
Tendo em vista a impossibilidade jurídica de o segurado auferir o benefício
pretendido, os recolhimentos por ele realizados na condição de segurado
facultativo revelam-se indevidos, circunstância que autoriza sua repetição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Trata-se de Requerimento de Restituição de Valores Indevidos RRVI referente às
competências de 02/2004 a 05/2004, recolhidos por pessoa física a título de contribuições
previdenciárias de segurado facultativo.
De acordo com o documento de fl. 10, o Requerente é aposentado por idade desde
10/02/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36696.000308/2004-53
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.859 - CSRF/2a Turma
Processo no 36696.000308/2004-53

Pelo despacho de fls. 18/20, a Agência da Previdência Social em Alagoinhas/BA
indeferiu-se o pedido de restituição em face do entendimento de que as contribuições vertidas ao
Regime Geral de Previdência Social – RGPS pelo Sr. José Pereira eram devidas, pois, mesmo
aposentado, o requerente teria a exercer atividade que o vinculava ao referido regime securitário
na condição de segurado obrigatório.
A despeito disso, em sessão plenária de 16/05/2012 foi julgado recurso interposto
pelo requerente, reconhecendo-se que as contribuições objeto do pedido de restituição seriam
indevidas, por terem sido recolhidas por aposentado da Previdência Social, na condição de
segurado facultativo. Abaixo transcreve-se a ementa e o registro da decisão, Acórdão no 2302-
003.399 (fls. 60/64):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/05/2004
RESTITUIÇÃO. SEGURADO FACULTATIVO. RECOLHIMENTO INDEVIDO.
DEFERIMENTO.
Diante da impossibilidade jurídica de o segurado auferir o benefício pretendido, os
recolhimentos por ele realizados na condição de segurado facultativo revelamse
indevidos, circunstância que autoriza a sua repetição.
Recurso Voluntário Provido Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 2a TO/3a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para autorizar a
repetição dos recolhimentos efetuados indevidamente pelo segurado na condição de
facultativo.
O processo foi encaminhado à PGFN em 10/10/2014 (fl. 65) que, em 27/10/2014
(fl. 74), apresentou Recurso Especial (fls. 66/73), para o qual foi dado seguimento para a
rediscussão da matéria: “restituição contribuição previdenciária/segurado facultativo”.
Apresenta como paradigma o Acórdão no 206-01.186, cuja ementa transcreve-se a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2004
CUSTEIO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - VALORES RECOLHIDOS APÓS
CONCESSÃO APOSENTADORIA - SEGURADO FACULTATIVO - NÃO É
CONSIDERADO RECOLHIMENTO INDEVIDO.
Não existe vedação no Regulamento da Previdência Social de que o segurado que se
encontra desempregado realize recolhimentos na condição de segurado facultativo.
Todavia não cabe a devolução de valores pelo arrependimento do recorrente, uma vez
efetuando o recolhimento passou a estar segurado pela previdência social com base nos
valores recolhidos.
Recurso Voluntário Negado.
A Fazenda Nacional argumenta em síntese o que segue:
- A Lei no 8.212/91, em seu art. 14, dispõe sobre o segurado facultativo, nos
seguintes termos: “É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos de idade que se filiar ao
Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 21, desde que não
incluído nas disposições do art. 12”.
- O segurado facultativo é aquele que, querendo contribuir para a previdência e
não se encontrando em nenhuma outra qualidade do sistema, opta por fazê-lo na condição de
facultativo.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.859 - CSRF/2a Turma
Processo no 36696.000308/2004-53

- O requerente não estava mais exercendo atividade remunerada e continuou
recolhendo para a Previdência Social, o fez na condição de segurado facultativo, por sua livre e
espontânea vontade, não havendo que se falar em direito à restituição, dado que uma vez
efetuado o pagamento, o contribuinte passou a estar segurado pela Previdência Social com base
nos valores recolhidos.
- O fato de ser homologada aposentadoria em data anterior aos recolhimentos
realizados não torna indevido o pagamento, logo, não gera direito à restituição.
- Conforme disposto no art. 89 da Lei no 8.212/91, só há que se falar em
possibilidade de restituição quando houver recolhimento indevido ou a maior, o que não é o que
ocorre na hipótese dos presentes autos.
- Ora, inexistindo recolhimento a maior ou indevido, não há que se falar em
restituição.
- Conclui-se, pois, que o contribuinte não faz jus à restituição, razão pela qual
merece ser reformado o acórdão.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo restando perquirir e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se a “restituição
contribuição previdenciária/segurado facultativo”.
Cumpre esclarecer que a decisão recorrida reconheceu que as contribuições
efetuadas pelo requerente foram feitas na condição de segurado facultativo, considerando-se que
à época dos fatos ora examinados esse não exercia atividade remunerada. Ressalte-se que tal fato
tornou-se incontroverso, tendo em vista inexistir contestação a esse respeito.
O art. 14 da Lei no 8.212/1991 define segurado facultativo nos seguintes termos:
Art. 14. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos de idade que se filiar ao
Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 21, desde
que não incluído nas disposições do art. 12.
O art. 11 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, na redação vigente à época dos fatos, ao regulamentar o citado dispositivo da Lei de
Custeio Previdenciário, estabeleceu o seguinte:
Art. 11. É segurado facultativo o maior de dezesseis anos de idade que se filiar ao
Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 199, desde
que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado
obrigatório da previdência social.
§ 1o Podem filiar-se facultativamente, entre outros:
I - a dona-de-casa;
II - o síndico de condomínio, quando não remunerado;
III - o estudante;
IV - o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior;
V - aquele que deixou de ser segurado obrigatório da previdência social;
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.859 - CSRF/2a Turma
Processo no 36696.000308/2004-53

VI - o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei no 8.069, de 13 de julho
de 1990, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social;
VII - o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa de acordo com a Lei no
6.494, de 1977;
VIII - o bolsista que se dedique em tempo integral a pesquisa, curso de especialização,
pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja
vinculado a qualquer regime de previdência social;
IX - o presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer
regime de previdência social; e
X - o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime
previdenciário de país com o qual o Brasil mantenha acordo internacional.
§ 2o É vedada a filiação ao Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de
segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência social,
salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida, nesta
condição, contribuição ao respectivo regime próprio.
§ 3o A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, gerando
efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e
não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data
da inscrição, ressalvado o § 3odo art. 28.
§ 4o Após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em
atraso quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado, conforme o disposto
no inciso VI do art. 13.
Veja-se que, de acordo com a legislação que rege a matéria, pode se filiar ao
Regime Geral de Previdência Social – RGPS como segurado facultativo a pessoa física maior de
16 (dezesseis) anos, desde que não exerça atividade remunerada que a vincule a referido regime.
Há que se considerar ainda que figura do segurado especial foi criada em
decorrência do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, consagrado no inciso I
do parágrafo único do art. 194 da Constituição Federal.
Em vista disso, o segurado facultativo deve ser enxergado como figura
excepcional, ou seja, trata-se de pessoa física que, por não desempenhar atividade que o vincule
ao sistema securitário, pode, a partir do pagamento de contribuições, valer-se da rede de proteção
social brasileira, instituída para cobertura de eventos como incapacidade temporária ou
permanente para o trabalho e idade avançada, dentre outros.
De outra parte, não obstante a legislação não ser clara quanto à impossibilidade de
o aposentado vinculado ao RGPS poder se filiar a esse regime como segurado facultativo, não se
pode considerar razoável que a pessoa já detentora de benefício previdenciário de prestação
continuada possa se valer de regra destinada àqueles que não desempenhem atividades que
obrigatoriamente os vinculem ao sistema de proteção social.
Além disso, especificamente em relação ao segurado facultativo, não me parece
concebível a hipótese de se faça pagamentos de contribuições que não possam ser refletidas em
benefícios previdenciários de qualquer espécie.
No caso concreto, a decisão recorrida esclarece que, consoante elementos de
convicção acostados aos autos, “o Requerente procedeu ao recolhimento das contribuições ora
reclamadas para, vencendo o período de carência [estabelecido] pela lei, adquirir o direito a
auxílio doença”.
Ocorre que, como dito no julgado desafiado, conquanto tais recolhimentos não
possam, via de regra, configurar-se como indevidos, haja vista objetivarem a aquisição de
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.859 - CSRF/2a Turma
Processo no 36696.000308/2004-53

determinado benefício previdenciário, no caso dos autos, quando do seu pagamento o segurado
havia preenchido todas os requisitos para o gozo do benefício de aposentadoria por idade, de
modo que restou inviabilizada a solicitação do auxílio doença, em virtude do disposto no inciso I
do art. 124 da Lei no 8.213/1991:
Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto
dos seguintes benefícios da Previdência Social:
I - aposentadoria e auxílio-doença;
II - mais de uma aposentadoria; (Redação dada pela Lei no 9.032/95)
III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;
IV salário-maternidade e auxílio-doença; (Incluído pela Lei no 9.032/95)
V - mais de um auxílio-acidente; (Incluído pela Lei no 9.032/95)
VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de
opção pela mais vantajosa. (Incluído pela Lei no 9.032/95)
Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer
benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou
auxílio-acidente. (Incluído pela Lei no 9.032/95) (Grifou-se)
Em vista disso, na mesma em linha com o entendimento consubstanciado no
acórdão recorrido, entendo que, diante da impossibilidade jurídica de o segurado auferir o
benefício pretendido, os recolhimentos por ele realizados na condição de segurado facultativo
revelam-se indevidos, circunstância que autoriza a sua repetição.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
nego-lhe seguimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital